Tribunal: TJBA
Processo: 8148232-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148232-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: ELMANO PASSOS BATISTA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DÍVIDA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O SCR, disciplinado pela Resolução CMN nº 5.037/2022, tem finalidade informativa e é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, contendo registros positivos e negativos, não se equiparando, por si só, a cadastro restritivo de crédito.

A simples inclusão de dados no SCR, ainda que sem prévia notificação, não gera automaticamente direito à indenização, sendo imprescindível a comprovação de dano concreto à honra ou imagem do consumidor.

O Autor não comprovou negativa de crédito, constrangimento, repercussão negativa relevante ou qualquer prejuízo concreto decorrente do registro no SCR, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência consolidada afasta a indenização por dano moral em casos de mero aborrecimento ou ausência de prova de lesão efetiva a direito da personalidade.

Mantém-se a determinação de exclusão dos dados do SCR, por ausência de impugnação quanto a esse ponto, mas afasta-se a condenação ao pagamento de danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ão
Cíve
l
n
º

8148232-57.2024.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - BANCO CSF S/A

e,
como
Apelad
o

-
ELMANO PASSOS BATISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando parcialmente
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/7